Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-48.2017.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001441-48.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO CAMPOS DA SILVA - CPF: 895.776.631-68 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), JOAO BENTO TEIXEIRA STEFANE - CPF: 064.556.021-96 (APELADO), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), JAIR DIAS STEFANE - CNPJ: 06.001.989/0001-34 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), JOAO PAULO CAMPOS DA SILVA - CPF: 895.776.631-68 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAIR DIAS STEFANE - CNPJ: 06.001.989/0001-34 (APELANTE), JOAO BENTO TEIXEIRA STEFANE - CPF: 064.556.021-96 (APELANTE), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – CRUZAMENTO DE VIA URBANA – DESATENÇÃO AO INGRESSAR EM RUA PREFERENCIAL – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E PENSIONAMENTO MENSAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

O condutor de veículo que adentra à via preferencial, e nessa manobra, vem a colidir com veículo que já estava na pista, age de modo irregular, e, portanto, comete infração de trânsito, nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

Tendo a vítima de acidente automobilístico sofrido ferimentos graves que resultaram na incapacidade para as atividades laborais exercidas, comprovada através de perícia médica, elementar a fixação de pensão mensal.

Demonstrado o sofrimento e o abalo moral irradiado pelo acidente, mostra-se correta a
indenização a título de dano moral a ser arbitrado de acordo com os aspectos do caso concreto, com bom senso, moderação e razoabilidade, atento ao grau de culpa, extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1001441-48.2017.8.11.0025

APELANTES:
JOÃO PAULO CAMPOS DA SILVA, JAIR DIAS STEFANE e JOÃO BENTO TEIXEIRA STEFANE

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BENTO TEIXEIRA STEFANE
e
JAIR DIAS STEFANE - ME
(requeridos)
e recurso adesivo interposto por
JOÃO PAULO CAMPOS DA SILVA
(requerente
),
pelos quais v
isam à reforma da sentença proferida pelo MMº. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína,
Dr.
Fábio Petengill
, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº
1001441-48.2017.8.11.0025
, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos emergentes no valor de R$4.956,88 (quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), assim como ao pagamento de lucros cessantes em forma de pensão por alimentos, no montante equivalente a 1,70 salário mínimo, por mês, desde o evento até a data em que o requerente completar 65 anos de idade, e danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Condenou ainda os requeridos ao pagamento de custas processuais e verba honorária sucumbencial fixada em 10% sobre o valor do proveito econômico alcançado com a lide (Id 144073732).

Nas razões do apelo (Id 144073752)
os requeridos
(
João Bento e Jair Dias) arguiram que no presente caso
“
a existência do dano, bem como a materialidade do acidente foram demonstrados, no entanto, o autor não comprovou a culpa dos recorrentes no evento, não demonstrando que o acidente causador dos danos materiais e morais decorreu tão somente por culpa deste”
(sic).

Asseveram que
“as provas documentais contidas nos autos são insuficientes para demonstrar a dinâmica do acidente, quiçá para caracterizar a responsabilidade civil”
, e acrescentam que
“Não há croqui do acidente nos autos, as testemunhas de “ouvir dizer” ou “ouvida alheia” não presenciaram o acidente”
(sic).

Alegam que
“em nenhum momento os apelantes reconheceram a culpa do evento danoso, ao contrário, a peça contestatória é clara ao apontar que o recorrente João Bento Teixeira Stefane teve o domínio de seu veículo”
(sic).

Argumentam que
“a testemunha de ‘ouvir dizer’ ou ‘ouvida alheia’ é uma prova de ‘segunda mão’, devendo ser considerada como elementos de informação indigno, sem a devida valoração para formação do juízo”
(sic).

Afiançam, com isso, que
“
diante da ausência de prova de culpa dos apelantes pelo acidente, estes não podem ser responsabilizados pelos danos materiais e morais suportados pelo autor em razão do sinistro”
, complementando que
“Na pior das hipóteses, o caso comporta a aplicação da culpa concorrente, nos termos do art. 945, do CC”
(sic).

Destacam que
“
não tiveram nenhuma culpa e se tiveram, foi mínima, frente a desobediência e o risco a que se expôs o autor, ante o excesso de velocidade quando conduzia a sua motocicleta na Rua João Brasil para atender a sua filha que se encontrava internada na Unidade de Pronto Atendimento de Castanheira/MT (...) fato confessado pelo autor na audiência”
(sic).

Afirmam ainda que a pensão mensal arbitrada
“está eivada de vícios”
, mediante a assertiva da
“inconstitucionalidade de utilização do salário-mínimo como indexador; a pensão deve ser fixada sobre o valor líquido e não sobre o valor bruto; e, deve ser reduzido o valor recebido como pensão previdenciária”
(sic).

Quanto aos danos morais,
“acreditam que o apelo será provido, reconhecendo a ausência de provas quanto à culpa dos requeridos e os danos morais serão indevidos. Alternativamente, acaso seja reconhecida a culpa concorrente, o valor fixado deverá ser reduzido na proporcionalidade das culpas”
(sic).

Por fim, os recorrentes pugnam
“pela redução dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para o patamar de 5% por cento sobre o proveito econômico alcançado na lide”
(sic).

A par desses argumentos, os apelantes requerem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida,
“a fim de rejeitar todos os pedidos apresentados na exordial”
, ou de forma alternativa,
“que então reconheça e declare concorrente de culpas pelo infeliz evento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte”
(sic).

Nas razões do recurso adesivo,
o autor da ação
(João Paulo Campos da Silva - Id 144073759) postula a
“reforma parcial da sentença, exclusivamente para majorar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais”
(sic).

Assevera que
“foi vítima de colisão de trânsito em razão da inobservância por parte do Requerido, de vários dispositivos normativos de trânsito que determinam, entre outros, atenção e cautela ao condutor, e, por isso, teve que se submeter à atendimento médico, internações, diversas cirurgias, dores de toda ordem e consequente afastamento do trabalho desde o evento infortunístico até os dias atuais, sem previsão de recuperação e, principalmente, com certeza de sequelas funcionais e estéticas permanentes”
(sic).

Aduz que
“os danos morais sofridos foram extensos e comprovados pela vasta documentação médica encartada à inicial, bem como pela prova pericial médica de Id. 48966236 e pela prova testemunhal produzida em juízo (Id. 54933212)”
(sic).

Acrescenta que
“necessitou utilizar cadeira de rodas e cadeira de higiene, ficando sob total dependência de outras pessoas para realização das atividades mais simples do dia a dia, como higiene pessoal, deslocamento, alimentação, também dependeu da pena e solidariedade alheia para conseguir sustentar sua família e cuidar de sua filha por longo período”
(sic).

Forte nas suas arguições, requer o provimento do seu apelo, para que o valor arbitrado na sentença a título de danos morais seja majorado, por entender que o
quantum
arbitrado
“não alcança a finalidade compensatória, mostrando-se desproporcional a real extensão dos danos sofridos, razão pela qual pugna-se pela majoração, sugerindo-se que sejam arbitrados no patamar mínimo de R$120.000,00”
(sic).

Nas contrarrazões (Id 144073758), o autor da ação (João Paulo) aduz que
“desde a contestação, os Recorrentes já haviam confirmado o fato de ter o Recorrente João Bento colidido com veículo conduzido pelo Recorrido João Paulo ao cruzar a via preferencial em que este (o autor) trafegava”
(sic).

Assevera que
“a ocorrência do abalroamento por ingresso/cruzamento do réu/recorrente em via preferencial na qual já trafegava o autor/recorrido é fato incontroverso nos autos desde a apresentação da peça contestatória, não se podendo ignorar essa relevante situação”
(sic).

O requerido (João Paulo) alega a
“patente imprudência daquele que ingressa ou cruza via preferencial sem o cuidado necessário para evitar uma colisão, em inobservância às regras de circulação, atenção e direção defensiva - expressamente previstas na legislação de trânsito, a exemplo do disposto nos artigos 28, 29, 34 e 208 do CTB”
(sic).

Argumenta que
“os Recorrentes não produziram provas suficientes para configuração de culpa concorrente do Recorrido, a qual, de fato não existiu”
(sic).

Afirma ainda que a alegação de excesso de velocidade,
“sob o único argumento de que estava a caminho do hospital no momento do abalroamento não é sequer razoável, não havendo qualquer fundamento à pretendida presunção de excesso de velocidade por fator externo”
(sic).

Com relação à condenação em pensão mensal, o autor da ação (João Paulo) destaca que
“comprovada a incapacidade laborativa do autor para o ofício que desempenhou até a data do sinistro, inquestionável a obrigação da parte requerida de pagar-lhe a pensão mensal indenizatória no patamar de 100% (cem por cento) de seus rendimentos mensais”
(sic).

Referente ao dano moral, aduz que o
quantum
indenizatório fixado na sentença
“não merece redução, mas sim majoração, nos termos requeridos ao apelo adesivo”
(sic).

Por fim, requer seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelos requeridos (Id 89520319).

Sem contrarrazões ao recurso adesivo.

Certidão (Id 144080661) registrou a inexistência de prevenção.

Comprovante de recolhimento do preparo recursal correspondente ao apelo (Id 144884187) interposto por (
João Bento e Jair Dias)
, enquanto em relação ao recurso adesivo
, certificado que o recorrente (João Paulo) é beneficiário da
justiça gratuita (Id 144873199).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO PAULO CAMPOS DA SILVA
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito em face de
JOÃO BENTO TEIXEIRA STEFANE
e
JAIR DIAS STEFANE - ME
, alegando, em síntese, que em 01/05/2017 conduzia a sua motocicleta
(Honda XR 200) placa JZA-0214 (ano 2000)
, pela Rua João Brasil, bairro Centro, na
cidade de Castanheira/MT
, quando teve a sua mão de direção preferencial interceptada pelo veículo
VW/Gol, 1.0 GIV, placa NJA-2555, de propriedade da empresa Jair Dias Stefane – ME, conduzido na ocasião por João Bento Teixeira Stefane.

Informa que em decorrência do abalroamento sofreu graves lesões com necessidade cirúrgica, as quais impossibilitaram o desenvolvimento do seu trabalho.

Ao término da tramitação processual, os pedidos inaugurais restaram acolhidos pelo magistrado singular, sendo seu objeto agora rebatido por meio dos apelos.

E para tanto, os apelantes-requeridos defendem, dentre outros pontos, que a prova documental contida nos autos é insuficiente para demonstrar a dinâmica do acidente, ressaltando ainda que o autor trafegada em alta velocidade, levantando a tese de culpa concorrente. Em contrapartida, o apelante-autor sustenta a necessidade de majoração do dano moral, em decorrência da extensão dos danos sofridos.

Pois bem. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imprudência ou negligência. Outrossim, necessário que entre o ato culposo praticado e o dano experimentado haja nexo de causalidade, consoante se extrai do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil brasileiro.

Assim, imperativa a análise do conjunto probatório contido nos autos, com a finalidade de se verificar
quem deu causa
ao evento danoso em discussão.

No que diz respeito à dinâmica do acidente, consta colacionado nos autos o Boletim de Ocorrência (Id 10847168) a descrição da colisão ocorrida em 01/05/2017, às 19:15hs, narrada nos seguintes termos:

“(...) fomos informado de um acidente de trânsito nas proximidades da conveniência pit shop no centro desta cidade diante das informações esta GUPM deslocou até o local do fato para averiguar a situação do ocorrido onde ao chegar no local constatou uma colisão de veículos (carro) e (motocicleta), e por motivo de ter ocorrido uma colisão mais grave foi acionado a ambulância do hospital municipal por populares para o condutor da motocicleta, em seguida,
foi localizado o condutor do veículo (carro) onde nos relatou que estava seguindo na rua 8 de setembro sentido a avenida 04 de julho e no cruzamento vinha sentido rua João Brasil uma camionete e a motocicleta logo atrás onde o condutor do veículo (carro) não avistou a motocicleta e veio a colidir com impacto dos veículos a motocicleta veio a subir na calçada e bater em uma porta de blindex
que com impacto quebrou de um comércio de esquina trazendo prejuízo a terceiros, foi realizado o controle de circulação de veículos no local até o termino de verificação do fato e por falta de meios para remover o veículo (carro) pois depois da colisão deu pane mecânica e não se locomovia foi liberado ao proprietário remover o veículo por meios próprios. Em seguida esta GUPM se fez presente ao hospital municipal e foi informado pelo médico de plantão que o condutor do veículo (moto) aparentemente teria sofrido uma fratura no pulso direito em três dedos da mão direita e várias escoriações pelo corpo e sem meios para diagnosticar a vitima (condutor da moto) foi encaminhado para o hospital municipal de Juina e até o termino deste BOPM não tinha informações sobre o estado do condutor do veículo (moto). Obs. Não foi apresentado a CNH do condutor do veículo (moto)”.

A testemunha
Luiz Carlos
declarou que,

apesar de não presenciar o acidente, chegou um pouco depois, discorrendo que “
o acidente tinha acontecido há poucos minutos”
. Afirmou que
“estava transitando na rua João Brasil e me deparei com o acidente, nesse momento já tinha o carro descendo com sentido a Valdileia (restaurante), uma moto que quebrou a porta de blindex do comércio que tem na esquina... e um rapaz que estava caído em baixo da arvore em frente ao portão da garagem do policial Adair”
. Declarou que
“como estava sem torre de telefone foi avisar a polícia militar para fazer o boletim de ocorrência”.
Relatou que não conhecia o autor da ação João Paulo, mas que
“de vista sim, mas de ter conversado com ele nunca
”. Quanto ao requerido João Bento, respondeu que o conhecia,
“fui professor do João Bento”
. Informou ser morador da cidade de Castanheira.
Afirmou que a avenida João Brasil é preferencial
. Indagado sobre como teria sido a dinâmica do acidente diante da posição dos veículos (carro e moto), declarou que
“
a moto estava dentro do estabelecimento que tem na esquina e o carro estava no sentido descendo, e agente deduz que o carro vinha atravessando a avenida João Brasil e a moto vinha no sentido que tava na avenida João Brasil
”
. Informou que
“a avenida não estava movimentada, tava bem tranquila”
. Sobre o tempo de recuperação de saúde do Sr. João Paulo, informou que
“não teve contato com ele não”
, e declarou que
“o povo comentava que ele estava acamado e de cadeira de roda, fizeram rifa, de uma bicicleta para arrecadar dinheiro para ele”
. Declarou, ao final, que o requerido (João Bento) permaneceu no local em que ocorreu o acidente.

A testemunha
Otávio Laurente
declarou que não presenciou o acidente, assinalando que
“sobre o acidente eu não vi... o que eu presenciei foi a dificuldade que ele passou na casa dele, foi onde agente passou a ajudar ele... ele tava quebrado não podia trabalhar, ... participei de campanha para ajudar... ficou bastante tempo de cama, em cadeira de roda...”
.
Sobre a avenida, afirmou que hoje tem placa de preferencial
, mas
“na época não me recordo”
. Complementou que ouviu comentários que o

“
João Paulo vinha pela avenida e João Bento pelo cruzamento
”
. Informou que
“hoje tem quebra-molas, na época não tinha”
.

A testemunha
Maria Escarente Custódio
afirmou que não conhecia nenhuma das partes. Declarou que “foi visitar” (João Paulo), porque ficou sabendo que ele
“foi acidentado, cheguei lá encontrei ele na cama, aí eu fiquei cuidando da menina (filha de 04 anos) e dele”
. Declarou que
“a esposa dele estava para Cuiabá cuidando de outra filha que estava doente”
. Relatou, por fim, não ter conhecimento sobre as circunstâncias do acidente.

No
depoimento pessoal
, o autor da ação (João Paulo) declarou que no dia do acidente
“ia socorrer minha menina recém nascida, no hospital que ela tinha acabado de sair, como eu tava trabalhando na fazenda, antes de sair da fazenda eu tinha ligado pra ela, ela falou pra eu vir mais cedo levar a menina no hospital que ela não está bem, só que aí deu um imprevisto na fazenda, por causa do gado, ai eu tive que chegar mais tarde, e quando eu cheguei em casa, na boquinha da noite, em casa, ela já tinha ido para o hospital levar a nenê, tinha levado de carro, não deu tempo de esperar, aí eu fui,
nem tirei o capacete
, e fui de encontro, pra ver se precisava de alguma coisa para eu socorrer,
só que aí eu tava na minha mão principal, quando o João Bento veio em alta velocidade e bateu de cheio, pegou de cheio não teve tempo de frear nem nada
... me arremessou e saí arrastando... na batida quebrou o tornozelo esquerdo e no tombo quebrei o fêmur e o punho, saiu lixando...”
. Sobre
a velocidade que conduzia sua moto
, respondeu que estava de
“
30 a 40, não tava correndo, não ultrapassou ninguém
, tava tranquilo a rua, não tinha carro nenhum”
. Declarou que o carro
“a frente do capô do carro dele que pegou eu, bateu do meu lado esquerdo”
.

De outro lado, os autos revelam que a parte requerida, ora apelante, embora tenha arrolado testemunhas, posteriormente desistiu das mesmas, conforme registros efetuados em ata de audiência (Id 144073724).

Feito esse registro, pertinente repisar que diante da regra de distribuição da carga probatória do art. 373 do CPC, caberia à parte requerida a demonstração concreta – documental ou testemunhal – de que foi o autor da demanda e vítima do fatídico acidente quem
agira com culpa na condução de seu veículo, o que, na forma acima anunciado, não restou minimamente demonstrado.

Ademais, ainda que hipoteticamente fosse considerado que o autor, condutor da motocicleta – que efetivamente transitava na via preferencial –, estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só considerado, não evidenciaria na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado a causa preponderante para a ocorrência do acidente, pois comprovado pela dinâmica do acidente que foi o requerido que adentrou na via preferencial com falta de atenção.

Dessa forma, não obstante a versão defendida pelos recorrentes quanto à alta velocidade ou de suposta culpa concorrente, tais alegações não se sustentam, face os demais elementos probatórios carreados aos autos.

Dessa forma, é incontroverso nos autos que o automóvel
VW/Gol, 1.0 GIV, placa NJA-2555, de propriedade da empresa Jair Dias Stefane - ME, conduzido na ocasião por João Bento Teixeira Stefane, colidiu com a motocicleta (Honda XR 200), placa JZA-0214, conduzida por João Paulo Campos da Silva,
que estava na preferencial
, em local de cruzamento da rua 08 de setembro com a rua João Brasil, no município de Castanheira/MT, conforme fotos anexas (Id 144070797).

Não houve nenhum elemento de prova com o condão de desconstituir a forma narrada no Boletim de Ocorrência e depoimento das testemunhas.

Pelo contrário, a testemunha Luiz Carlos, que chegou ao local logo em seguida do acidente, apresentou detalhes sobre o sentido do trânsito naquela área (rua, cruzamento e avenida), de modo a conduzir a uma conclusão lógica de como teria ocorrido à colisão.

Da mesma forma, extrai-se das declarações do condutor da motocicleta (João Paulo), ao descrever detalhes da colisão, e, em que pese tratar-se de depoimento pessoal, não houve qualquer impugnação acerca do teor de seu conteúdo.

Desse modo, ao ingressar na via, sem atenção e cuidados indispensáveis, o condutor do veículo WV/Gol desatendeu ao que dispõe o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que possui a seguinte redação:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Nesse sentido, bem observado pelo magistrado singular na sentença recorrida:

“(...)
desimportando se no local havia sinalização ou não, é certo que o condutor do veículo que adentrou à via preferencial e nessa manobra, colidiu com veículo que já estava na pista, age de modo irregular, e, portanto, comete infração de trânsito.

(
...)

Vale dizer: a conversão feita pelo condutor do VW/Gol foi errada e, sendo assim, cabia a ele, recaía sobre ele o ônus de comprovar que apesar de ter agido de modo irregular, a culpa pelo acidente não seria sua, ou somente sua”

Portanto, tendo em vista a simetria entre as informações averbadas no Boletim de Ocorrência e as declarações colhidas na audiência de instrução, ou seja, o nexo de causalidade entre a condução do veículo e a colisão produzida, a responsabilidade dos requeridos restou caracterizada.

O mesmo entendimento também é adotado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– FRATURAS COM NECESSIDADE DE DUAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS –
NÃO OBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PELA REQUERIDA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA
– DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO COM AVARIAS – APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA COMO AUTÔNOMA – COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em culpa concorrente, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da demandada pelo acidente de trânsito se não consta dos autos provas de que a autora trafegava em alta velocidade quando foi abalroada pela requerida, a qual confessa que não observou a sinalização de trânsito (placa “PARE”) ao adentrar a via preferencial e atingir a motocicleta da vítima
.

Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la.

Mantém-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes se comprovado pela prova testemunhal que autora exercia atividade remunerada como autônoma (massagista/depiladora) e que em razão das lesões sofridas com o acidente ficou impossibilitada para o labor por aproximadamente um ano.

Não resta dúvida de que os danos sofridos pela autora em decorrência do acidente – a qual teve fraturas no braço e na perna, se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos, precisou utilizar cadeira de rodas por determinado período, fazer fisioterapia e se ausentar das suas atividades laborais – devem ser amenizados por meio da indenização por dano moral.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – CONSERTO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito
. 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético (CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).”
(N.U 0006947-95.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE, INOBSERVANDO A SINALIZAÇÃO DA VIA (PLACA DE PARE), ADENTRA, REPENTINAMENTE, EM RODOVIA, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PREFERENCIAL
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL – DEMONSTRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL COM SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora os requerentes, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do condutor da motocicleta, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo.

Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização, o motociclista adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do automóvel que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória.

Por oportuno, insta consignar que, ainda que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida,
condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.”
(N.U 0008293-79.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Em complemento, recentemente decidi no mesmo sentido, mormente em relação à invasão de via preferência e responsabilização pelos danos daí decorrido, cujo julgado restou assim redigido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– FRATURAS COM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA –
INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA
– DANO MATERIAL COMPROVADO – PENSÃO TEMPORÁRIA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL DEMONSTRADO – DANO MORAL E ESTÉTICO – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Comprovados os danos materiais, deve ser mantido na quantia apresentada como devida.

Presentes indícios seguros sobre a responsabilidade pelo acidente de trânsito e comprovados os danos e a invalidez temporária da vítima para o desempenho das atividades profissionais, impõe-se a confirmação da decisão que fixou pensão mensal, em atendimento ao disposto no art. 950 do Código Civil.

Os danos morais estão evidenciados nas consequências do acidente de trânsito que causou lesões na autora, cujo montante da indenização atende aos parâmetros deste Sodalício, pois em conformidade com as condições socioeconômicas das partes e a dimensão da ofensa.

Apresenta-se coerente e proporcional o valor fixado a título de indenização por danos estéticos, levando-se em consideração a extensão e o local das lesões e a idade da vítima.”
(N.U 0019125-04.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Quanto à
indenização por dano moral
, no caso dos autos, o requerente almeja majorar seu valor, enquanto os requeridos pugnam pela sua redução.

É
cediço que a indenização
deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Deverá se pautar
no bom senso e moderação, atentando-se ao grau de culpa dos envolvidos, extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Assim, a definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da
indenização
: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

A lesão resultante do acidente de trânsito, por certo, produz na vítima sofrimento e abalo moral, sobretudo no caso concreto, em que a vítima permaneceu
“acamada, em cadeira de roda”
, recebendo
“ajuda”
por meio de campanhas e ações beneficentes (rifa de uma bicicleta).

O dano moral é estimado e não é pago pelo preço da dor, devendo ser tomada a equação no contexto dos autos, na condição social e existencial das partes, demonstrada no processo, para que dessa conta sobressaia um
quantum
estimado satisfatório.

Nesse contexto, a indenização por danos morais arbitrada na sentença recorrida, no importe de
R$40.000,00
(quarenta mil reais), a ser paga solidariamente entre as partes,
mostra-se razoável e proporcional para minimizar o dano suportado pela vítima, sem ensejar o enriquecimento sem causa, e ainda garantir a punição para aquele que produziu o acidente.

Sobre o pagamento de
pensão mensal
, o magistrado singular fixou-o
no valor correspondente a 1,70 salário mínimo vigente, com termo inicial do evento danoso até a data em que a vítima completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

É inconteste dos autos que o autor da ação foi vítima de acidente automobilístico e sofreu ferimentos graves que resultaram na incapacidade para as atividades laborais exercidas, fato que justifica o pensionamento.

Na época dos fatos o requerente contava com 36 anos (DN: 13/07/1980 – Id. 144070776) e laborava na função de “trabalhador agropecuário geral”, percebendo na ocasião o salário de R$1.410,00 (mil, quatrocentos e dez reais), acrescidos de R$187,40 (cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos) referente ao adicional de insalubridade (Id 144070777).

Por sua vez, o laudo médico pericial (Id 48966236) apresentou respostas aos quesitos e assim concluiu:

“
Atualmente o autor
possui sequelas incapacitantes no punho e mão direita, com limitações importantes aos movimentos, bem como possui limitações na perna direita, com leve dificuldade aos movimentos do tornozelo esquerdo
, tendo em vista que este também foi lesionado quando do acidente sofrido.

Após a análise dos exames e laudos médicos que acompanham os autos, em conjunto com os novos exames apresentados no momento da perícia, o histórico e os efeitos das lesões e suas limitações, bem como o atual estado clínico da parte autora,
ficou constatado
que devido o acidente de trânsito ocorrido,
o autor
está incapacitado de forma permanente
para realizar atividades laborativas habituais que anteriormente eram exercidas com esforço físico moderado a intenso
e, apesar da incapacidade ser parcial, as limitações não interferem no desempenho de tarefas alternativas de leve intensidade, desde que adaptáveis ao seu grau de instrução, idade e, principalmente, em relação a perca da funcionalidade da mão direita”

Diz o art. 950 do Código Civil:

"Art.. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou
, ou da depreciação que ele sofreu [...].”

Assim, comprovada a invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, não merece qualquer reparo a sentença no ponto que fixou pensão mensal na forma estabelecida, já que fixada levando-se em conta a expectativa de vida dos brasileiros (até os 72 anos de idade) e o salário então auferido pela vítima, sem levar em consideração que a sentença vai ao encontro do entendimento consolidado pelo STF na Súmula nº. 490 (
“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores”
), de modo que não há falar em modificação.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Pensão Mensal Vitalícia com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência -
ACIDENTE DE TRÂNSITO –

PENSIONAMENTO – CABIMENTO – INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, é de ser mantida a decisão que determinou o pensionamento, porquanto comprovada a incapacidade laboral da parte demandante ora recorrida.”
(AI: 10163812520198110000 TJ-MT, Rel.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTOCICLETA ATINGIDA POR CAMINHÃO QUE NÃO OBSERVOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS ANTES DE EFETUAR MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO – RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR DO CONDUTOR DO VEÍCULO – ARTS. 932, III, E 933 DO CÓDIGO CIVIL – LUCROS CESSANTES – INCAPACIDADE PERMANENTE DA VÍTIMA PARA O TRABALHO –
FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA E NA EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando oportunizada à parte a comprovação de sua versão dos fatos, mas por sua inércia em providenciar a intimação da testemunha arrolada, é declarada encerrada a instrução processual. 2. Ainda que corroborando a tese apresentada pela defesa em relação ao acidente, o depoimento do preposto da ré/apelante, motorista do veículo envolvido no acidente, não pode ser considerado isoladamente para confirmar a alegação de culpa exclusiva da vítima, se as demais provas dos autos não caminharem no mesmo sentido, justamente em razão de sua parcialidade. 3. A pessoa jurídica é responsável pelos atos de seus empregados caso estejam caracterizados o ato culposo, o dano e o nexo causal; comprovada a versão da vítima de que o motorista da empresa ré concorreu com culpa para acidente, resta caracterizada a responsabilidade civil da ré pela atitude culposa de seu empregado, nos termos dos arts. 932, III, e 933, do Código Civil. 4.
Comprovada a incapacidade permanente da vítima para o trabalho, decorrente das lesões sofridas no acidente, é cabível a fixação de pensão vitalícia, a título de lucros cessantes, com base no salário mínimo vigente à época da prolação da sentença e na expectativa de vida da vítima
(Súmula 490-STF).”
(TJ-MT - AC: 00000070720098110030 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2020)

No tocante aos
danos emergentes
, nota-se que o pedido envolveu os estragos na motocicleta, que em razão da perda total ficou avaliado pela Tabela Fipe (Honda XR 200R, ano e modelo 2000), no valor de R$3.887,00 (três mil, oitocentos e oitenta e sete reais) ao tempo dos fatos (Id. 144070794).

Além disso, o autor comprovou gastos com medicamentos e insumos para o tratamento pós-cirúrgico (Id. 144070790) e de despesas com deslocamento na cidade de Várzea Grande/MT, no período das cirurgias realizadas (Id. 144070791), que também não foram rebatidas pela defesa.

Dessa forma, de rigor a manutenção dos danos emergentes fixados em
R$4.956,88 (quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS DEMANDADOS PELO ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA QUE, REPENTINAMENTE, AVANÇOU EM VIA PREFERENCIAL SINALIZADA, INTERCEPTANDO A MÃO DE DIREÇÃO DA VÍTIMA – CAUSA PRIMÁRIA DA COLISÃO QUE PREVALECE SOBRE ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE DO OUTRO VEÍCULO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO EMERGENTE –
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OBTIDAS COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA E SERVIÇOS DE CUIDADORES NO TEMPO EM QUE A VÍTIMA NECESSITOU DE CADEIRA DE RODAS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR O DOCUMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA
– DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – VÍTIMA QUE TRABALHAVA EVENTUALMENTE COMO MANEQUIM E FICOU COM CICATRIZES EVIDENTES EM SUAS PERNAS – MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Ainda que a condutora da motocicleta estivesse transitando com excesso de velocidade, tal fato, por si só, não se mostra relevante para a ocorrência do sinistro, posto que, considerando a dinâmica do evento aferível pelas provas dos autos, a causa primária decorre da ausência de cautela do condutor réu que avançou em via preferencial, devidamente sinalizada, sem observar os veículos que se aproximavam (art. 34 e 44 do CTB).
Para o embasamento do pedido ressarcitório dos danos emergentes, viável a apresentação de recibos e notas fiscais, que sejam capazes de refletir sobre o tratamento, as avarias e os consertos necessários decorrentes do acidente de trânsito notificado
. A existência de lesões corporais de considerável extensão, decorrentes de acidente de trânsito, caracteriza abalo moral in re ipsa. Deve ser reconhecido, também, o dano estético, visto que a vítima, trabalhava eventualmente como manequim e, em decorrência do sinistro, ficou com cicatrizes nos membros inferiores.”
(TJ-MT 00111286620168110004 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Na mesma direção, os honorários advocatícios de sucumbência fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, está em consonância ao
entendimento jurisprudencial desta Corte
, eis que observado os critérios de arbitramento, preconizados no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença singular.

Com fulcro nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, sendo mantida a suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023